Tribunal: TJBA
Processo: 8006588-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006588-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JUMARIA DOS SANTOS DE MORAES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE FIXA A VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA EM
55
% (
CINQUENTA CINCO POR CENTO
) DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DO GENITOR
PARA ADIMPLIR COM O
QUANTUM
ARBITRADO. REDUÇÃO DEVIDA
PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA.
ATENDIMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE (§1º, ART. 1.694 do CC). REVISÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº.

8006588-66.2023.8.05.0000
, oriundo da
comarca de Salvador, figurando como agravante
ANDR
É
LUIZ PAIX
ÃO
DOS SANTOS
; e como agravado
A. DE M. S.,
representado por
JUM
A
RIA DOS SANTOS DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06